Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 15.655,98, referente a danos materiais, além de R$ 12.000,00 por danos morais. Preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, aduz que inexistiu ato ilícito, não havendo que se falar em indenização. Pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56163959).
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Consta dos autos que o autor adquiriu da ré quatro passagens para si e sua família, na modalidade PROMO, com destino à Orlando no período de 18 a 28 de abril de 2024, reservando hospedagem, alugando carro e comprando ingressos para a Disney. No entanto, na data de 18/08/2023 a empresa divulgou em seu site que as passagens não seriam emitidas e que a devolução dos valores se daria em forma de vouchers para compras no site da própria empresa. Todavia, não obteve resultado favorável, além do que a ré se negou ao reembolso do valor integral pago. Diante do ocorrido, a fim de não frustrar a viagem em família, o autor se viu obrigado a adquirir novas passagens para realizar a viagem já programada, desembolsando o total de R$ 15.655,98.
VI. O quadro posto evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Como sabido, a responsabilidade objetiva não impede que a parte ré comprove eventual causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. Todavia, assim não agiu a parte ré nos presentes autos, em que não apresentou justificativa plausível para não cumprir os exatos termos do que foi informado antes da contratação do pacote, bem como a prestar o atendimento tempestivo e adequado à parte autora para a solução dos problemas relacionados à marcação do pacote turístico, restando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.” Com efeito, a falha de comunicação interferiu e prejudicou diretamente as férias do recorrido quando eles foram impedidos de usufruir o serviço contratado. Assim, devem ser ressarcidos pela falha empreendida pela ré.
VII. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na espécie, houve ofensa aos direitos da personalidade do autor, pois, devido à falha na prestação de serviços da ré, o autor necessitou de desembolsar vultosa quantia para lograr a realização da viagem familiar, cerca de 3 vezes o valor inicialmente planejado, o que de forma presumida provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
VIII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Nesse aspecto, entendo que o valor deve ser minorado, sendo que o montante de R$4.000,00 melhor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir o montante fixado para reparação dos danos morais para R$ 4.000,00. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.